Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. “CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN”. CUMPRIMENTO PELO ADQUIRENTE DE TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELAS DESPESAS RELACIONADAS À REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Aditamento ou modificação das razões da apelação esbarra na preclusão consumativa, presente o disposto nos artigos 200, 1.010 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. A adjudicação compulsória, compreendida como mecanismo de transferência dominial coercitiva na hipótese de descumprimento da obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda pelo alienante, pode se lastrear em direito estritamente obrigacional, consoante a inteligência dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e do artigo 501 do Código de Processo Civil.
III. O adquirente de unidade de loteamento irregular que cumpriu todas as suas obrigações contratuais tem o direito de exigir do loteador a outorga da escritura pública de compra e venda após a regularização do empreendimento pelo Poder Público.
IV. Salvo quando o adquirente assume, de maneira clara e inequívoca, a obrigação de arcar com os custos da regularização do loteamento, o loteador não pode condicionar a outorga da escritura pública de compra e venda ao ressarcimento de despesas dessa natureza, presentes os postulados de que o contrato deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e em benefício do consumidor consagrados no artigo 113 do Código Civil e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
V. Quem promove loteamento irregular deve arcar com as despesas necessárias à sua regularização e à lavratura das escrituras públicas de compra e venda, nos termos dos artigos 18 e 37 da Lei 6.766/1979.
VI. Apelação desprovida.